Tribunal: TJDFT
Processo: 0706911-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. CRIMES DE INJÚRIA, DIFAMAÇÃO E AMEAÇA PRATICADOS POR FILHA CONTRA GENITORA. RELAÇÃO FAMILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. ART. 40-A DA LEI 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado entre o Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia e o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia para definir a competência para processar e julgar inquérito policial e medida protetiva de urgência instaurados para apurar suposta prática dos crimes de difamação, injúria e ameaça praticados por filha contra sua genitora. O Juízo especializado afastou a incidência da Lei no 11.340/2006 e declinou da competência ao Juizado Especial Criminal, ao fundamento de inexistir motivação de gênero ou relação de subordinação entre as partes. O Juizado Especial Criminal, por sua vez, suscitou o conflito ao sustentar a incidência da Lei Maria da Penha diante do vínculo familiar, da vulnerabilidade da vítima e da reiteração das agressões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os fatos imputados à genitora contra sua filha, consistentes em ameaças e injúrias ocorridas no contexto de relação familiar, configuram violência doméstica e familiar contra a mulher apta a atrair a incidência da Lei no 11.340/2006 e a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.340/2006 aplica-se às situações de violência doméstica e familiar contra a mulher ocorridas no âmbito da unidade doméstica, da família ou em relação íntima de afeto, independentemente de coabitação, conforme disposto no art. 5o e consolidado pela Súmula 600 do STJ.
4. A Lei no 14.550/2023 incluiu o art. 40-A na Lei Maria da Penha, estabelecendo que o diploma protetivo será aplicado a todas as situações previstas em seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência ou da condição do ofensor e da ofendida.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher em contexto de violência doméstica ou familiar são presumidas, sendo desnecessária a demonstração específica de motivação de gênero para a incidência da Lei Maria da Penha.
6. No caso concreto, os elementos dos autos indicam que a vítima, mulher e filha da agressora, foi submetida a ameaças, insultos e constrangimentos no contexto de relação familiar, circunstâncias que caracterizam violência psicológica e moral nos termos do art. 7o, II e V, da Lei no 11.340/2006.
7. Verificada a prática de condutas potencialmente ofensivas à integridade psicológica e moral da vítima no âmbito familiar, impõe-se o reconhecimento da incidência da Lei Maria da Penha e da competência do Juizado especializado para o processamento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.
Tese de julgamento:
1. A incidência da Lei no 11.340/2006 prescinde da demonstração específica de motivação de gênero ou de relação de subordinação entre agressor e vítima, bastando a ocorrência de violência no âmbito das relações previstas no art. 5o da Lei Maria da Penha.
2. A prática de injúria e ameaça por genitora contra sua filha, no contexto de relação familiar e com repercussão na integridade psicológica e moral da vítima, configura violência doméstica e familiar contra a mulher e atrai a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; Lei no 11.340/2006, arts. 1o, 5o, 7o, II e V, e 40-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2080317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 04.03.2024; STJ, APn 943/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 10.06.2024; TJDFT, Acórdão 2082954, 0751322-75.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, j. 27.01.2026; TJDFT, Acórdão 2071423, 0746191-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Câmara Criminal, j. 25.11.2025.